Tribunal: TJES
Processo: 5006554-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006554-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIANA FLEGLER MASSARIOL MASIOLI
AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006554-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIANA FLEGLER MASSARIOL MASIOLI

AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e agravo
de instrumento interposto
por M ariana F legler M assariol M
asioli em razão de decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Gerente de Inovação do Sebrae, na qual fora reconhecida a incompetência do Juízo da

11ª Vara Cível de Vitória

e determinada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/
MG
, sede funcional da autoridade coatora apontada.

Em sessão pretérita
o
d
out
o
Relator
Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
pronunciou-
se
pelo
provimento
parcial
do recurso
“
para reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG para o processamento e julgamento da ação mandamental de origem, devendo o Juízo Cível de Vitória, todavia, apreciar, de maneira excepcional, a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante”.

Pedi vista dos autos para examin
á
-
los
com acuidade,
circunstância que ensejou
minha compreensão em sintonia com a
relatoria
.

D
e fato, em relação
à
arguida ilegitimidade do agrav
ado para figurar no polo passivo do
mandamus
, a jurisprudência desta Corte mostra-se assente no sentido de que
“
Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008079, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020),
razão pela qual não merece análise nesta oportunidade.

A jurisprudência desta Corte
de Justiça
também apresenta-se equânime, atentando-se à orientação da Colenda Corte Cidadã, em externar o entendimento segundo o qual
“
Em se tratando de mandado de segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional”

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210030241, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022), entendimento este a corroborar a conclusão do eminente Relator de determinar a remessa do
feito
à Comarca de Belo Horizonte/M
G
, eis que a impetrante/
agravante
indicou como autoridade coatora
o
Sr. Paulo Renato Macedo Cabral
(
Gerente de Inovação do SEBRAE Nacional
)
, com endereço funcional
em
Belo Horizonte/
MG
.

Por fim,
sabido que
“De fato o Sebrae é uma instituição qualificada como ‘serviço social autônomo’, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública”,
sendo certo
que as entidades do Sistema ‘S’,
são
pessoas jurídicas de direito privado
e portanto
não pertencentes à administração pública direta ou indireta
(STJ, AgInt no CC n. 176.766/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022), aliada à premente necessidade de análise da liminar pleiteada na origem, sob pena de esvaziamento do objeto da lide, escorreita, a meu ver, a determinação
para a excepcional análise da medida de urgência formulada na inicial pela Vara Cível de Vitória/ES.

Pelo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto d
o

ínclito
Desembargador

Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006554-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIANA FLEGER MASSARIOL MASIOLI

AGRAVADO: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANA FLEGER MASSARIOL MASIOLI

contra a r. decisão acostada no ID nº 2978442, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
por ela impetrado em face de alegado ato praticado pelo Gerente de Inovação do Sebrae, integrante da estrutura administrativa do Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo, reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o referido
mandamus
(processo de origem nº 5006676-03.2021.8.08.0014), determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte, sede funcional da referida autoridade coatora.

Em suas razões (ID nº 2978436), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) se inscreveu para o Projeto de Desenvolvimento Industrial – Moda, na Bolsa de Extensão Tecnológica, oriunda de Edital de Seleção de Bolsista de Estimulo à Inovação nº 03/2021, que possui três fases a serem cumpridas para sua posterior convocação, em caso de aprovação; (ii) na segunda fase, mesmo apresentando toda a documentação solicitada e exigida em conformidade com o edital, constou na listagem a agravante como sendo eliminada; e (iii) o
“[...]
o Sebrae tem por finalidade a execução de serviço de interesse social ou utilidade pública e, como uma paraestatal tem sua ligação intrínseca com a administração pública, estando submetido à fiscalização dos órgãos públicos, caracterizando-o, em alguns casos, como entidade autárquica”,
de modo que a competência seria da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e do Meio Ambiente da Cidade de Colatina, local onde ocorreu o certame, domicílio da impetrante e onde seria alocada.

Basicamente diante de tais alegações, pleiteia, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que
“[...]
seja determinada e fixada a competência para processamento e julgamento deste Mandado de Segurança, para apreciação URGENTE do pedido liminar [...]”.
Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Mediante a decisão acostada no ID 3093211 foi deferida parcialmente a tutela de urgência recursal perseguida pela recorrente.

Contrarrazões juntadas no ID 3536300 pugnando, inicialmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado para compor a ação de origem ou, de forma subsidiária, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito do presente agravo de instrumento, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARIANA FLEGER MASSARIOL MASIOLI

em face de apontado ato ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO SEBRAE,
integrante da estrutura administrativa do
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na desclassificação de forma arbitrária da impetrante no processo seletivo regulado pelo Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação nº 03/2021.

Segundo consta dos autos a inicial foi distribuída, inicialmente, perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e do Meio Ambiente da Comarca de Colatina, contudo, após a emenda à exordial e a manifestação da parte impetrante, o referido juízo, afirmando que a sede funcional da apontada autoridade estaria localizada na Comarca de Vitória, declinou do feito para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual desta Capital.

Entretanto, redistribuídos os autos à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, este também declinou de sua competência,
“[...]
tendo em vista a ausência de configuração das hipóteses contidas no art. 63 alínea ‘e’ do Código de Organização Judiciária, bem como de interesse do Estado do Espírito Santo, já que o SEBRAE consiste em Serviço Social Autônomo, entidade paraestatal, e não presta, portanto, serviço público por delegação do Estado, tampouco integra a administração pública direta ou indireta”,
oportunidade em que os autos foram redistribuídos para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital.

Foi que, então, após a redistribuição dos autos à 11ª Vara Cível de Vitória, este juízo também declinou de sua competência, sustentando, em suma, que
“[...] a sede funcional da referida autoridade localiza-se em Belo Horizonte-BH e, assim, compete a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte - MG conhecer e processar esta ação mandamental”,
decisão contra a qual a agravante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de
indevida
supressão de instância, por implicar
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”
(TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Diante de tal premissa, a tese do agravado no sentido de que ele não teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda de origem sequer pode ser analisada neste momento, já que o recorrido pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que implica, como dito antes, em supressão de instância.

Sobre o tema se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PERÍCIA INCOMPLETA. RECURSO PROVIDO
. 1 - A alegação de ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação no juízo a quo, descabendo, portanto, o exame pretendido neste grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000342, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUE NÃO DEVE SER AFASTADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
1. - Não se conhece em agravo de instrumento de alegação de ilegitimidade passiva dos agravados, haja vista que não foi matéria de apreciação pelo juízo a quo, tampouco objeto da respeitável decisão recorrida, sendo inviável sua apreciação em agravo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159017912, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)

Nesse contexto, torna-se inviável a cognição da matéria relativa à ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista que o referido ponto não foi analisado pelo juízo de primeiro grau.

Ultrapassado esse ponto, infere-se da documentação acostada aos autos de origem, que a impetrante indicou no polo passivo, como autoridade coatora, o Gerente de Inovação do SEBRAE Nacional, Sr. Paulo Renato Macedo Cabral, com endereço funcional à Avenida Afonso Penna, 401, Serra, Belo Horizonte – BH.

Assim, conforme preconiza a melhor doutrina,
“
A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional”
. (Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34ª ed., Malheiros, p. 82).

Destarte, não é pela matéria discutida que se define a competência para o mandado de segurança. Em outras palavras,
"É em razão da autoridade da qual emanou o ato, dito lesivo, que se determina qual o juízo a que deve ser submetida a causa

(STJ - 3ª Seção, CC 17.438-MG, rel. Min. Felix Fischer, ac. 24.09.97, DJU, 20.10.97, p. 52.969). E o dado relevante, acerca dessa autoridade, é a sua sede funcional, pois é no foro dessa sede que deverá tramitar o mandamus
”. (Humberto Theodoro Júnior, O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, Forense, p. 11)

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL
. [...]
2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento
ex officio
.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.784.286/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Encampando essa assertiva, trago à colação julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - COORDENADOR CENTRAL DE REGULAÇÃO DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE LESTE DO SUL - COMPETÊNCIA - SEDE FUNCIONAL - COMARCA DE PONTE NOVA.
A competência para conhecer e julgar da ação de Mandado de Segurança é definida em razão da categoria profissional a que pertence a autoridade coatora e a localidade de sua sede funcional.
(AgInt n.º 1.0394.12.005171-6/002, 2ª CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 19/11/2012)

______________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE SETE LAGOAS - JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE BELO HORIZONTE - MANDADO DE SEGURAÇA - AUTORIDADE COATORA: SEDE.
Define-se a competência para processar e julgar mandado de segurança pela categoria e sede funcional da autoridade indigitada coatora
, sendo irrelevante, para tanto, a sede do órgão ao qual ela se vincula. (CC nº 1.0000.17.065980-9/000, 7ª CCív/TJMG, rel. Des. Oliveira Firmo, DJ 27/10/2017)

Destarte, levando-se em consideração a competência absoluta da sede funcional da apontada autoridade coatora para o processamento e julgamento do
mandamu
s impetrado na origem, bem como que a agravante, como dito acima, indicou no polo passivo da demanda de origem o Gerente de Inovação do SEBRAE Nacional, Sr. Paulo Renato Macedo Cabral, com endereço funcional à Avenida Afonso Penna, 401, Serra, Belo Horizonte – BH, tal como concluiu a r. decisão atacada, os autos da ação mandamental devem ser remetidos para a Comarca de Belo Horizonte/MG.

Contudo, até que os autos sejam remetidos para aquela Comarca sem que seja apreciada a medida liminar pleiteada na origem, certamente, o objeto da lide estará esvaziado.

Assim, mormente por causa da situação vivenciada pela recorrente, que vem logrando êxito nas demais etapas do concurso que ela se submeteu, entendo, diante da real necessidade de preservação da tutela submetida à apreciação do Poder Judiciário, que a tutela provisória pleiteada na origem, de maneira excepcional, deve ser analisada com a máxima urgência.

Isso não impede, ainda que a proposta de voto ora apresentada seja no sentido de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de Vitória, a conservação dos efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos do § 4º do art. 64 do CPC, o que torna imprescindível, repito, a análise da liminar pleiteada na origem, sob pena de esvaziamento do objeto da lide.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP Nº 513/2010, CONVERTIDA NA LEI Nº 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE Nº 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL.
1. A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em Recurso Especial. 2. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente
. (...)
(STJ; AgInt-REsp 1.746.065; Proc. 2018/0137507-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021)

grifei

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVO QUE NÃO TEM CARGA NORMATIVA SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa suficiente para infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, mas deferiu liminar em face da urgência até manifestação do juiz competente.
2. O dispositivo não trata, e também não impede, a possibilidade de o juiz, ainda que absolutamente incompetente, deferir medidas de urgência. A norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de repetição
. 3. Incidência da Súmula nº 284/STF por deficiência de fundamentação. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-REsp 1.022.375; Proc. 2008/0008936-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 28/06/2011; DJE 01/07/2011) grifei

Delineada, portanto, a necessidade de apreciação da medida liminar postulada na origem, a questão a ser deliberada, agora, é saber qual dos juízos seria o competente, neste momento, para realizar a análise de tal pleito: Juízo da Fazenda Pública ou Vara Cível?

A meu sentir, em que pese a argumentação trazida no presente recurso, a competência é da Vara Cível.

Como se sabe, tal como concluiu o Magistrado
a quo
na decisão proferida no ID 2978440,
“[...]
o SEBRAE consiste em Serviço Social
Autônomo, entidade paraestatal, e não presta, portanto, serviço público por delegação do Estado, tampouco integra a administração pública direta ou indireta”.

A doutrina pátria classifica-o como sendo uma entidade paraestatal, a qual, por seu turno, não integra a administração pública direta ou indireta, mas atua paralelamente ao Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, atividades e serviços que lhe são atribuídos, sendo certo que tal situação não altera a sua natureza, que continua sendo de Direito Privado.

Veja, a propósito, a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO, citada na obra de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

"
a expressão abrange pessoas privadas que colaboram com o Estado desempenhando atividade não lucrativa e à qual o Poder Público dispensa especial proteção, colocando a serviço delas manifestações de seu poder de império, como o tributário, por exemplo. (..)trata-se de pessoas privadas que exercem função típica (embora exclusiva do Estado), como as de amparo aos hiposuficientes, de assistência social, de formação profissional (SESI, SESC, SENAI). O desempenho de atividades protetórias (próprias do Estado de Polícia) por entidades que colaboram com o Estado, faz com que as mesmas se coloquem próximas ao Estado, paralelas a ele
." (Direito Administrativo, 8ª ed., Atlas, p. 308).

Tecendo considerações em torno do conceito de entidade paraestatal, JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, elucida que:

"
O SESI, SESC, SENAC, LBA e outras entidades semelhantes seriam paraestatais, porque pessoas privadas, sob amparo oficial, envolvidas na realização de atividades que se enquadram no setor típico de ação estatal. Bem por isso se encontram ao lado do Estado, próximas do Estado, paralelas ao Estado, vivendo à sua sombra
.

[...]

As entidades paraestatais são pessoas privadas e inconfundíveis com as autarquias, porque não desempenham serviços públicos. Em consequência, regulam-se nos termos da legislação privada, embora se beneficiem de algumas regras especiais ditadas pelo poder público em proveito do interesse social que reveste a sua atividade
." (Dicionário de Direito Administrativo, Forense, 3ª ed., p. 376).

Note-se que, na criação de uma paraestatal, a atuação do Estado é apenas de fomento, destinada a incentivar a iniciativa privada. O Poder Público, neste caso, não delega ou transfere à entidade a prestação de um serviço público, limitando-se a subvencionar as suas atividades privadas por meio da instituição compulsória de contribuições parafiscais a elas destinadas.

Estabelecido tal conceito, de acordo com o art. 63, inciso III, “e”, da Lei Complementar Estadual nº 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), compete aos Juízes de Direito processar e julgar:

“Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

[...]

III - processar e julgar:

[...]

e) os mandados de segurança contra autoridades estaduais e municipais e de pessoas naturais e jurídicas, no desempenho dos serviços públicos, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de Tribunais Superiores ou da Justiça Federal
”;

Observando o supratranscrito artigo 63 da Lei de Organização Judiciária deste Estado, vê-se que, ali, não se disciplinou a competência das Varas de Fazenda para processar e julgar ações envolvendo paraestatais, até porque, conforme visto, tais entidades não fazem parte da administração pública, apenas colaboram com esta, de modo que, ao meu sentir, o competente para a excepcional análise da medida de urgência formulada na inicial seria a Vara Cível Comum.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. DECRETO-LEI Nº 6.246/44. ENTIDADE PARAESTATAL. LEI COMPLEMENTAR 59/01. COMPETÊNCIA DE VARA CÍVEL. CONFLITO ACOLHIDO. -
Nos termos da LC 59/01, que dispõe sobre a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, não compete à Vara da Fazenda Pública julgar ações que envolvam entidade paraestatal, como é o caso do SENAI
. (TJ-MG - CC: 10000181414301000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 08/03/2019)

__________________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA – JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SESC – SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – NÃO PRESTA SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELO ESTADO, MAS ATIVIDADE PRIVADA DE INTERESSE PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1- A Lei Complementar Estadual 10/96, que instituiu o Código de Organização Judiciária do Estado do Tocantins, ao tratar da competência dos Órgãos do Poder Judiciário de Primeira Instância, preconiza que compete ao Juiz de Direito ou ao seu Substituto, no Juízo da Fazenda Pública Estadual ou Municipal, processar e julgar, os mandados de segurança contra atos das autoridades estaduais e municipais, inclusive os administradores e representantes de autarquias e pessoas naturais ou jurídicas, com função delegada do poder público estadual ou municipal, somente no que entender com essa função, ressalvados os mandados de segurança sujeitos à jurisdição do Tribunal – alínea “b”, inc. II, art. 41. 2- Serviços sociais autônomos são todos aqueles instituídos por lei, com personalidade de Direito Privado, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. São entes paraestatais, de cooperação com o Poder Público, com administração e patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares convencionais (fundações, sociedades civis ou associações) ou peculiares ao desempenho de suas incumbências estatutárias.
São exemplos desses entes os diversos serviços sociais da indústria e do comércio (SENAI, SENAC, SESC, SESI), com estrutura e organização especiais, genuinamente brasileiras.1 3- Não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse público (serviços não exclusivosdo Estado); exatamente por isso, são incentivadas pelo Poder Público.
4 - Cuidando-se de competência ratione personae, ausente dos autos a pessoa jurídica cuja presença autorizaria o exame por uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, correta a decisão que fixa a competência da Vara Cível
. 5 – Parecer do Órgão de Cúpula Ministerial, opinando pelo conhecimento e provimento do conflito para declarar competente o Juízo Suscitado – Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Palmas – TO. (evento 12).
6 – Conflito Negativo de Competência conhecido e improvido, para declarar competente a 1ª Vara Civel da Comarca de Palmas, para processar e julgar o mandado de segurança n.º 5025393-53.2012.827.2729, impetrado contra o Diretor do SESC – autoridade apontada coatora. Decisão unânime
. (TJ-TO - CC: 50102867120138270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG para o processamento e julgamento da ação mandamental de origem, devendo o Juízo Cível de Vitória, todavia, apreciar, de maneira excepcional, a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006554-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIANA FLEGER MASSARIOL MASIOLI

AGRAVADO: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA ESTABELECIDA DE
ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO INCOMPETENTE – MEDIDA EXCEPCIONAL – APLICABILIDADE DO ART. 64, § 4º DO CPC – VARA CÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Diante de tal premissa, a tese do agravado no sentido de que ele não teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda de origem sequer pode ser analisada neste momento, já que o recorrido pretende a análise de questão não apreciada na origem, o que implica em supressão de instância.

3. Conforme preconiza a melhor doutrina,
“
A competência para julgar mandado de segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional”
. (Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34ª ed., Malheiros, p. 82).

4. Contudo, até que os autos sejam remetidos para a Comarca de Belo Horizonte - competência absoluta da sede funcional da apontada autoridade coatora para o processamento e julgamento do
mandamu
s - sem que seja apreciada a medida liminar pleiteada na origem, certamente, o objeto da lide estará esvaziado.

5. Assim, mormente por causa da situação vivenciada pela recorrente, que vem logrando êxito nas demais etapas do concurso que ela se submeteu, diante da real necessidade de preservação da tutela submetida à apreciação do Poder Judiciário, a tutela provisória, de maneira excepcional, deve ser analisada com a máxima urgência, a teor do que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC.

6. A doutrina pátria classifica o SEBRAE como sendo uma entidade paraestatal, a qual, por seu turno, não integra a administração pública direta ou indireta, mas atua paralelamente ao Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, atividades e serviços que lhe são atribuídos, sendo certo que tal situação não altera a sua natureza, que continua sendo de Direito Privado.

7. O artigo 63 da Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo não disciplinou a competência das Varas de Fazenda para processar e julgar ações envolvendo paraestatais, até porque, com dito antes, tais entidades não fazem parte da administração pública, apenas colaboram com esta, de modo que o competente para a excepcional análise da medida de urgência formulada na inicial é a Vara Cível Comum.

8. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.